Tribunal: TJMT
Processo: 1013913-54.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVANTE: RUMO S.A E OUTRO
AGRAVADO: MARIA MIRTES EVANGELISTA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUMO S.A. e BRADO LOGÍSTICA S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Falsidade de Documento Público, Nulidade de Instrumentos Públicos e de Negócios Jurídicos no 1010500-58.2019.8.11.0003, concedeu a tutela de urgência, para determinar “o registro do protesto contra alienação de bem nas matrículas dos imóveis enumerados pela requerente no item 7 “C” a “F”, que tenham como proprietários os requeridos”.
Nas razões recursais, os agravantes alegam que os fatos narrados na ação de origem teriam ocorrido há mais de 70 anos, o que afasta a probabilidade do direito alegado pela agravada.
Sustentam que a ação havia sido originariamente proposta perante a 8a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que determinou a sua remessa à 1a Vara Federal de Rondonópolis, que, por sua vez, procedeu com o desmembramento da ação.
Asseveram que tramita na Justiça Federal parcela desta demanda referente a União, ao INCRA e a Concessionária Rota D’Oeste S.A. (processo no 1009963-68.2019.4.01.3400), na qual, inclusive, já foi proferida sentença reconhecendo a prescrição da pretensão da agravada.
Aduzem a inexistência de periculum in mora, uma vez que os supostos atos fraudulentos envolvendo a citada cadeia dominial iniciaram-se há mais de 70 anos, sem que a agravada tenha tomado qualquer medida para combater as ilegalidades que afirma existirem.
Afirmam que, embora a averbação não impeça a livre alienação dos bens sub judice, a anotação da existência da ação dificulta, de forma bastante clara, eventual alienação.
Assim, pugnam pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Sem suprimir a instância pretérita, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelos agravantes, uma vez que os fatos mais antigos narrados na ação de origem datam de setenta anos e os mais recentes de três décadas o que por si só já afasta o periculum in mora a justificar a concessão da tutela de urgência pelo juízo a quo.
Por outro lado, a análise quanto à nulidade dos instrumentos públicos e dos negócios jurídicos é questão complexa e merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, ainda mais, se levarmos em consideração que os registros gozam de fé pública.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo perquirido pelos agravantes até apreciação da matéria pelo colegiado.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora